Tribunal: TJES
Processo: 0021757-86.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021757-86.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CENTRO DE EVENTOS VITORIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP

APELADO: ML LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO PRINCIPAL E PROCEDÊNCIA DO RECONVENCIONAL. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA APÓS O JULGAMENTO. NULIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela autora da ação ordinária com pedido de exibição de documentos, contra sentença que julgou improcedente seu pedido e parcialmente procedente a reconvenção. A sentença condenou a autora ao pagamento de R$159.356,66 à ré, com juros e correção, sob o fundamento de que a autora não teria produzido a prova pericial requerida. A Apelante sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando que o magistrado a quo indeferiu a produção de prova pericial contábil, requerida por ambas as partes, e não possibilitou o pagamento parcial dos honorários periciais pela Apelante, conforme previsto no art. 465, §4º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial solicitada pelas partes; (ii) analisar se a ausência de prévia distribuição do ônus da prova antes do julgamento comprometeu o direito de defesa da Apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cerceamento de defesa ocorre quando o magistrado indefere a produção de prova pericial solicitada pelas partes e, ainda assim, julga o mérito com base na ausência de provas, conforme entendimento consolidado do STJ.

No presente caso, a ausência de expressa distribuição do ônus da prova antes da sentença e a preclusão da prova pericial, sem que a Apelante tivesse a oportunidade de realizar o pagamento parcial dos honorários, caracterizam error in procedendo, violando o direito de defesa da parte.

A sentença julgou procedente o pedido reconvencional sem a produção da prova pericial, o que configurou tratamento desigual entre as partes, uma vez que as alegações da Apelada foram consideradas comprovadas sem o devido contraditório probatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. Configura-se cerceamento de defesa quando o juiz indefere a prova pericial solicitada pelas partes e julga o mérito com base na ausência dessa prova. 2. A prévia distribuição do ônus da prova é essencial para assegurar o contraditório e a ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 465, § 4º, e 86, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no REsp n. 2.010.771/PR, rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 08.04.2024; STJ, AgInt no AREsp n. 1.638.009/MS, rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 02.08.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0021757-86.2017.8.08.0024

APELANTE: CENTRO DE EVENTOS VITÓRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP

APELADA: ML LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Nulidade - Cerceamento de Defesa - Suscitada pela Apelante

Eminentes Pares, de início destaco que, nas razões do recurso em julgamento (id 9686170) a parte Apelante suscitou questão que, acaso acolhida, prejudica os demais temas debatidos nos autos; segundo sustenta, a Sentença (inserida no id 9686161, integrada no id 9686168) seria nula porque teria se caracterizado o cerceamento do seu direito de defesa.

Para melhor compreensão desta alegação da Apelante, registro que os fatos discutidos nos autos foram assim resumidos pelo MM. Juiz
a quo
:

“CENTRO DE EVENTOS VITÓRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – EPP, ajuizou a presente Ação Ordinária com pedido de exibição de documentos, em face de ML LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA – EPP alegando, em apertada síntese, que a ré foi vencedora do pregão eletrônico nº. 001/2014, realizado pelo DETRAN/ES, cujo objeto era a realização e promoção de eventos, em especial no que tange às provas de trânsito e operações de BLITZ, onde a autora executava parte dos serviços por meio de Contrato de Prestação de Serviços firmado com a ré, fazendo jus ao recebimento de 50% do valor pago pelo DETRAN/ES; como não tinha acesso às informações dos valores recebidos, pediu, liminarmente, a exibição dos documentos listados na peça exordial.

Conclui pedindo a condenação da ré ao pagamento dos valores devidos pelo serviço prestado.

Designada audiência de justificação, a ré se comprometeu em exibir toda a documentação contábil disponível em relação ao objeto da lide, junto com a contestação (fls. 897).

Em sua resposta, a demandada alega que as partes entabularam contrato de prestação de serviços, objetivando atender, em conjunto, as demandas provenientes da licitação vencida pela ré; as tarefas foram divididas por itens específicos transcritos em tal contrato, conforme consta em seu item 1.3 (fls. 104/109); a autora deu azo ao descumprimento do contrato firmado, ao parar de emitir notas fiscais/recibos devidos.

Paralelamente ofereceu reconvenção, alegando que, diferente do afirmado pela autora/reconvinda, teria direito a 20% sobre o valor do contrato, somado a R$ 300,00, por cada operação realizada; teria solicitado a ré/reconvinte, que está realizasse serviços e pagamentos a terceiros, como forma de pagamento, o que veio a ocorrer, alcançando o importe de R$ 105.751,75, que somado a outras obrigações previstas em contrato, tornou-se credora do valor de R$ 159.356,66; pede a restituição de valores pagos a maior, assim como seja a autora condenada à multa prevista na cláusula 7.2 (fls. 107), a ser apurado em liquidação de sentença (fls. 895/913).”

Também merece relevo, ainda como histórico da demanda, que as partes instruíram o feito com diversos documentos; de fato, os autos, inicialmente físicos, eram formados por 18 (dezoito) volumes, a maior parte deles com documentos que fariam provas das respectivas alegações.

O fato é que, na Sentença, o MM. Juiz
a quo
julgou improcedente o pedido inserto na petição inicial - a Autora teria perdido o direito à prova pericial solicitada - e:

“(...) parcialmente procedente o pedido da ré/reconvinte, para condenar a reconvinda ao pagamento do valor de R$159.356,66, com juros e correção monetária a partir da citação, nas custas e honorários de 15% sobre o valor da condenação. Tendo decaído de parte mínima do pedido, deixo de condenar a reconvinte na sucumbência, na forma do CPC 86, par. Único.”

É em face desta conclusão externada na Sentença que a Autora (Centro de Eventos Vitória Comércio e Serviços Ltda), ora Apelante, interpôs o recurso em julgamento, no qual, como antes dito, sustenta a nulidade do
decisum
por cerceamento do direito de defesa, haja vista o
error in procedendo
que teria sido cometido pelo MM. Juiz
a quo
.

Segundo a Apelante, o MM. Juiz
a quo
não teria fixado previamente a distribuição do ônus probatório; não permitiu que se procedesse com o pagamento de apenas metade do valor da perícia antes de seu início; proferiu
decisum
contraditório porque julgou procedente o pedido reconvencional mesmo sem a realização da perícia - todos estes aspectos teriam ocasionado inegável prejuízo à Apelante.

De fato, da análise minuciosa do autos a conclusão é pelo acolhimento da alegação da Apelante de nulidade da Sentença por cerceamento do direito de defesa, o que já fica claro,
data maxima venia
do MM. Juiz
a quo
, pelo julgamento de improcedência do pedido inicial por ausência de prova pericial e pela procedência, ainda que parcial, do pedido reconvencional mesmo sem tal prova, a qual
também
foi requerida pela Apelada (ML Locação de Equipamentos e Serviços Ltda).

No caso, como sustenta a Apelante, não houve expressa distribuição do ônus da prova
previamente
à prolação da Sentença, uma vez que o Magistrado
a quo
, apesar de ter deferido o pedido de produção de prova pericial contábil (fl. 3449) formulado
pelas duas partes
, considerou preclusa a prova ante o não pagamento dos honorários periciais e, somente no
decisum
objeto deste julgamento, procedeu à mencionada distribuição, tanto é assim que, como antes dito, reputou como comprovadas as alegações da Apelada e desconstituída de provas aquelas formuladas pela Apelante.

É preciso ressaltar, por oportuno, que o Magistrado
a quo
, conforme consta nas razões recursais, nem sequer oportunizou às partes - e aqui vale ressaltar que havia concedido a gratuidade da justiça em favor da Apelada - o pagamento parcial dos honorários periciais, consoante estabelece o § 4º do art. 465 do Código de Processo Civil (CPC).

Esta questão é deveras importante porque o resultado contido na Sentença, sem que antes o Apelante tivesse oportunidade de pleitear a metade do pagamento dos honorários, caracteriza, sim, cerceamento do direito de defesa, porquanto julgou improcedente o pedido por falta de prova a qual, de certo modo, ele impediu a Apelante de realizar - e o contrário com a Apelada, já que seu pedido foi julgado parcialmente procedente mesmo sem a realização da prova requerida.

A hipótese dos autos, em meu sentir, se enquadra naquele entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) segundo o qual há cerceamento de defesa quando há julgamento de improcedência por ausência de provas que foram, anteriormente, indeferidas pelo Juiz. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC. RAZÕES DISSOCIADAS. SÚMULA N. 284/STF. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE PROVA DO DIREITO ALEGADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. (...). 3. A sentença indeferiu a produção de provas requerida pela recorrente e concluiu, por outro lado, que a parte não fez prova do direito alegado. 4.
Se o juiz indefere a prova requerida e promove o julgamento antecipado da lide por entender estarem presentes todas as provas necessárias ao deslinde da controvérsia, não pode a sentença, atestando a ausência de provas, julgar contrariamente à parte, sem viabilizar o direito de sua produção, pois assim lhe vedaria o direito de instruir corretamente o processo, cerceando a defesa
. 5. "
Nos termos da jurisprudência do STJ há cerceamento de defesa quando a parte, embora pugnando pela produção de provas, tem obstado o ato processual e há julgamento contrário ao seu interesse com fundamento na ausência de provas de suas alegações
" (REsp n. 1.640.578/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017). Agravo interno improvido. (AgInt no AgInt no REsp n. 2.010.771/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 12/4/2024). (Sem grifo no original).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DO PLEITO COM BASE EM AUSÊNCIA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. 1.
Configura-se cerceamento de defesa quando o tribunal julga improcedente o pedido por ausência de provas cuja produção foi indeferida no curso do processo
. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.638.009/MS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022). (Sem grifo no original).

Reitero, por fim, que as duas partes postularam pela produção de prova pericial contábil e, de fato, tal prova é extremamente necessária para julgamento do feito, tanto é assim que, como antes dito, os autos são formados por 18 (dezoito) volumes carregados de provas documentais, o que torna imprescindível a realização da prova pericial indicada pelas partes.

Do exposto, dou provimento ao recurso para anular a Sentença e, em consequência, determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito, cabendo ao Juiz avaliar o pedido de revogação da gratuidade concedida à Apelada e, ainda, facultar às partes eventual pagamento parcial da perícia (nos termos do art. 465, § 4º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o respeitável entendimento inserto no voto da relatoria.

Este é o voto.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso de apelação e, consequentemente, anular a r. sentença.